Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710695-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE DOS SANTOS VERAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (redução de jornada de trabalho por doença grave ou aposentadoria por invalidez), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) é portadora de sequelas de poliomielite, cardiopatia congênita, diabetes tipo 2, sobrepeso, dentre outras doenças, e precisar utilizar mais de 10 medicações, sendo que apenas 3 delas custam mais de R$ 1.200,00; 2) está endividada por causa do seu estado de saúde, estando inscrita em Dívida Ativa e com diversas execuções ajuizadas contra ela; 3) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça ou diferido o recolhimento das custas processuais para o final do processo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, considerando o salário da agravante (bruto: R$ 9.315,40; líquido: R$ 5.001,21) e os gastos por ela comprovados com aluguel (R$ 1.100,00) e parte dos remédios de que necessita (R$ 899,80), sem considerar as despesas ordinárias, o que indica que ela não tem condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio (ID 24817114 e seguintes). Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do pagamento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator